Tribunal: STF
Processo: AI 699824
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
   61/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
   EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA
   279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a
   incidência da Súmula 280 do STF.
II - Para dissentir da
   conclusão a que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.